Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, condenando o réu por estupro de vulnerável, por duas vezes (CP, art. 217-A c/c o art. 71), à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de dano moral à ofendida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A Defesa postula a prevalência do voto minoritário, que manteve a sentença absolutória, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente com as demais provas.
4. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ),
5. As provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das informantes/testemunhas, revelam-se suficientes para sustentar a condenação pelo tipo penal do art. 217-A do CP, por duas vezes, afastando a incidência do princípio do “in dubio pro reo”. Prevalência do voto majoritário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71 e 217-A. CPP, arts. 155 e 386. CRFB, arts. 5o, LVII, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 593 e n. 659; Tema Repetitivo n. 1.121.